Tribunal: TJDFT
Processo: 0749402-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749402-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada por ele. O Distrito Federal sustenta que o art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inaplicável ao caso concreto. Alega que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) considera os juros em sua composição. Afirma que a aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor dos juros de mora gera anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 8.11.2024, a repercussão geral do debate acerca da incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (Tema de Repercussão Geral no 1.349). O feito originário refere-se a cumprimento definitivo de sentença e não houve, até o momento, determinação de suspensão das demandas em tramitação no território nacional que versem sobre a questão discutida no Tema de Repercussão Geral no 1.349, o que permite a análise da controvérsia. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[1] Determinou-se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. É matéria incontroversa que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário) recebeu nova redação pela Resolução no 482/2022 do órgão em referência e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise não determina a prática de anatocismo. Os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o supramencionado índice será aplicado isoladamente. A tese defendida pelo Distrito Federal acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo nem bis in idem, apenas sucessão de índices de correção monetária. A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Importa mencionar que a Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua função constitucional prevista no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal e no art. 107-A, § 4o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435 não afastou a presunção de legalidade dessa norma, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria, de modo que a aplicação da referida Resolução permanece hígida. Confira-se julgado do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO CÁLCULO APURADO EM NOVEMBRO-2021, CONSTITUÍDO DO VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO E OS JUROS, SOMADOS, COM A EXCLUSÃO DE QUALQUER OUTRO PARÂMETRO, UMA VEZ QUE A TAXA SELIC ABRANGE TANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA COMO OS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A norma legal do art. 3o da Emenda à Constituição n. 113/2021, que determinou a incidência da Selic para a atualização dos créditos inscritos em precatório nas condenações contra a Fazenda Pública, silenciou sobre a base de cálculo do novo parâmetro de correção monetária. Todavia, o art. 389 do Código Civil estabelece que a formação do saldo devedor contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros e correção monetária), de modo que esse valor se torna o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 2. A despeito de funcionar também como juros de mora, não haverá cobrança ilegal de juros sobre juros (anatocismo), pois a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. 3. Enquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção monetária em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa Selic para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, precedente vinculativo, ainda não apreciou, na ADI 7.435, a medida cautelar de suspensão dos efeitos do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, de forma que não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1913082, 00515431720168070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 27/8/2024, DJe: 9/9/2024) Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.